Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
Segundo o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 500 de 1969, “O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal”. Já o art. 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/96, estabelece que são isentos do pagamento de custas “a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações”. Assim, a destinação a ser posteriormente conferida pelo Distrito Federal às verbas eventualmente recebidas a título de honorários de sucumbência, nos termos da Lei Distrital n.o 5.369/2014, não tem o condão de afastar a isenção legal conferida ao Agravante pelos Diplomas Legais anteriormente mencionados.
Agravo de Instrumento provido.